Tribunal: TJMT
Processo: 1011607-86.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011607-86.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Energia Elétrica, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS - CNPJ: 26.057.120/0001-19 (APELANTE), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VÍCIOS DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta ação coletiva sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em virtude do não cumprimento de determinações judiciais para sanar vícios de representação processual e demonstrar representatividade adequada da parte autora.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção do processo sem resolução do mérito foi corretamente aplicada em face da inércia da parte autora em cumprir determinações judiciais para emenda da inicial, especificamente quanto à regularização do registro da pessoa jurídica e demonstração da pertinência temática para ajuizamento de ação coletiva.

III. Razões de decidir
:

3. A regularidade da representação processual e a demonstração da legitimidade
ad causam
constituem matéria de ordem pública, indispensáveis à válida constituição da relação jurídico-processual.

4. A oportunidade para emenda da inicial, prevista no art. 321 do Código de Processo Civil, representa direito que deve ser exercido no prazo e forma legal, não se traduzindo em direito potestativo de fazê-lo a qualquer tempo.

5. A parte autora foi instada em duas oportunidades distintas, em lapso temporal superior a quatro meses, para regularizar os vícios apontados, mantendo-se inerte e limitando-se a requerer dilação de prazo.

6. A desídia processual não pode ser imputada a suposto rigor excessivo do julgador, que aplicou a consequência legalmente prevista para a inércia.

7. A juntada extemporânea de documentos em sede recursal não possui virtude de retroagir para afastar os efeitos da preclusão operada no juízo de origem, sob pena de vulnerar a estabilidade das decisões judiciais e o princípio da lealdade processual.

IV. Dispositivo e tese
:

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A inércia da parte autora em cumprir determinações judiciais para emenda da inicial, após oportunidades concedidas em prazo razoável, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não sendo possível a correção extemporânea dos vícios em sede recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321,
caput
e parágrafo único, e 485, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001398-47.2022.8.11.0022, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 2.7.2025; TJMT, N.U 1002686-37.2020.8.11.0010, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 28.5.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
INSTITUTO VIGILANTE TRIBUTÁRIO (nova denominação da

ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação coletiva n. 1011607-86.2020.8.11.0041, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios.

A parte apelante sustenta, em síntese, que os vícios de representação apontados na sentença foram devidamente sanados em grau de recurso, bem como não há prejuízo ao processo decorrente da regularização superveniente, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
, razão pela qual deve ser afastado o decreto de extinção.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para afastar o decreto de extinção e, consequentemente, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada no Id. 287359015, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 300355898, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
INSTITUTO VIGILANTE TRIBUTÁRIO (nova denominação da

ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação coletiva n. 1011607-86.2020.8.11.0041, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na origem, a associação autora visava obter provimento jurisdicional que declarasse a ilegalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS, incidentes sobre as faturas de energia elétrica, postulando, em consequência, a restituição dos valores que reputa indevidamente pagos por seus associados.

A controvérsia instaurada nesta sede recursal, por sua vez, não alcança o mérito da questão tributária, mas cinge-se, estritamente, à verificação da higidez da sentença que indeferiu a petição inicial, em virtude do não atendimento, pela parte demandante, de determinações judiciais voltadas a sanar vícios atinentes à sua representação processual e à demonstração de sua representatividade adequada.

O exame dos autos revela o
iter
processual que conduziu à extinção do feito.

O d. Juízo
a quo
, atuando com a devida prudência, determinou, em despacho (Id. 287358996) proferido em 18 de outubro de 2024, a emenda da inicial, consistente na necessidade de regularizar o registro da pessoa jurídica perante o órgão competente, bem como de demonstrar a pertinência temática para o ajuizamento da ação coletiva.

Não obstante a clareza da determinação, a parte autora, ora apelante, deixou de cumpri-la, limitando-se a requerer a dilação do prazo que lhe foi assinalado.

Por sua vez, o d. Juízo
a quo
, em decisão de 16 de janeiro de 2025 (Id. 287358999), indeferiu o pleito protelatório e, em atenção ao princípio que veda a decisão-surpresa, concedeu uma derradeira oportunidade para a regularização, fixando o prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob expressa cominação de extinção.

Ainda assim, a parte apelante manteve-se inerte, optando por protocolizar novo pedido de dilação de prazo (Id. 287359001), o que tornou inevitável a prolação da sentença extintiva em 27 de março de 2025 (Id. 287359007).

Pois bem.

A ordem processual civil, enquanto instrumento para a realização do direito material, não pode ser subvertida a ponto de tolerar a inobservância de seus pressupostos mais basilares.

Com efeito, a regularidade da representação processual e a demonstração da legitimidade
ad causam
constituem matéria de ordem pública, indispensáveis à válida constituição da relação jurídico-processual.

A oportunidade para a emenda da inicial, prevista no art. 321 do Código de Processo Civil, representa um dever do magistrado e um direito da parte, o qual deve ser exercido no prazo e na forma da lei.

“
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
”

Ademais, a faculdade de sanar os vícios, que o ordenamento confere à parte autora, não se traduz em um direito potestativo de fazê-lo a qualquer tempo, ao seu alvedrio, mormente após a consumação da preclusão temporal.

In casu
, foram concedidas à parte apelante não uma, mas duas oportunidades para que regularizasse o feito, em um lapso temporal superior a quatro meses, que se apresenta mais do que razoável para o cumprimento das determinações judiciais.

A desídia processual da parte autora, ora apelante, que culminou na prolação da sentença, não pode ser imputada a um suposto rigor excessivo do julgador, que somente aplicou a consequência legalmente prevista para a inércia: “
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
” (art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

Nesse sentido:

“
A inércia na correção de vício de representação processual justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito
.” (TJ-MT, N.U 1001398-47.2022.8.11.0022, Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 2.7.2025, publicado no DJE em 8.7.2025).
[g.n.]

“
Desatendida a ordem que determinou a emenda da inicial, correto o indeferimento da inicial, e por consequência, a extinção do processo, inteligência do artigo 321, parágrafo único, do CPC
.” (TJ-MT, N.U 1002686-37.2020.8.11.0010, Rel. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 28.5.2025, publicado no DJE em 3.6.2025).
[g.n.]

De outro lado, a juntada extemporânea de documentos, já em sede recursal, não possui a virtude de retroagir para afastar os efeitos da preclusão já operada no juízo de origem.

Aliás, admitir tal prática significaria vulnerar a estabilidade das decisões judiciais e o princípio da lealdade processual, premiando a parte que, instada a tempo e modo, quedou-se inerte.

Dessa forma, a sentença, ao contrário do que alega a parte apelante, reveste-se de plena legalidade por resultar da correta aplicação das normas procedimentais após ter sido assegurado, de modo exaustivo, o direito à correção do vício, afastando-se as alegações de
error in procedendo
e de cerceamento de defesa.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de arbitrar os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de fixação no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025